Tribunal: CARF
Processo: 13864.720038/2019-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GIOVANA PEREIRA DE PAIVA LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13864.720038/2019-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.341 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de abril de 2023
Recorrente
DANIELA M DOS SANTOS - JOIAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014, 2015
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
ATOS
PRATICADOS
COM
EXCESSO DE PODERES OU INFRAÇÃO À LEI.
Os diretores, gerentes ou representantes da pessoa jurídica respondem
pessoalmente pelos créditos tributários correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração à
lei, contrato social ou estatutos.
MULTA QUALIFICADA. CABIMENTO
Cabe a aplicação da multa qualificada quando comprovado o intuito doloso
tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato
gerador da obrigação tributária principal, ou com intenção de impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento, por parte da Autoridade
Fazendária, de tal ocorrência.
MULTA DE OFÍCIO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO A PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS. SÚMULA CARF N o 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 1301-006.340, de 12 de abril
de 2023, prolatado no julgamento do processo 13864.720040/2019-71, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13864.720038/2019-01
Fl. 2097
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.341 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720038/2019-01

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto face a Acórdão de Autoridade
Julgadora de 1a instância, que considerou a “Impugnação Improcedente”, tendo por resultado
“Crédito Tributário Mantido”.

Trata o presente processo da lavratura de Auto de Infração (AI) de Contribuição
Previdenciária da Empresa e do Empregador e de Contribuição para Outras Entidades e Fundos.
O lançamento decorreu da exclusão da pessoa jurídica do Simples Nacional,
tendo, por fato motivador, a constatação de que a empresa se encontra constituída por interpostas
pessoas (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 29, inc. IV).
Foi atribuída a responsabilidade tributária solidária a CLOVIS FINGER, CPF
369.461.099-53, nos termos do art. 135, inc. III, do Código Tributário Nacional (CTN).
Aplicou-se, ainda, a multa qualificada, nos termos do art. 44, § 1o, da Lei no 9.430,
de 1996.
A infração apurada decorreu do fato de que a exclusão da empresa do Simples
Nacional implica na apuração das contribuições previdenciárias e de terceiros sobre as folhas de
pagamento declaradas em GFIP.
Termo de Verificação Fiscal (TVF)

Os elementos fáticos e de direito que deram sustentação à autuação fiscal
encontram-se consubstanciados no TVF, do qual se extraem, resumidamente, os elementos a
seguir compilados.

O Contribuinte foi selecionado para abertura de procedimento fiscal, a fim de
averiguar indícios de que um grupo de empresas, inclusive a Fiscalizada, constitui um grupo
econômico de fato, que, ao final, evidenciou a presença de subterfúgios, utilizados pelo sócio de
fato da empresa – sr. CLOVIS FINGER –, no intuito de encobrir os verdadeiros responsáveis
pela empresa, a fim de não caracterizar a formação de um grupo econômico (rede de lojas) e,
assim, afastar/reduzir a incidência de tributos, inclusive, com a indevida manutenção da autuada
no âmbito do Simples Nacional. Tais subterfúgios consistiam na criação de pessoas jurídicas
constituídas por interpostas pessoas, deixando de incluir, no quadro societário, os sócios de fato.
Fl. 2098
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.341 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720038/2019-01

Assim, das 42 empresas que compõem a rede de lojas “GOLD FINGER” (entre
matriz e filiais), identificou-se que 13 delas são administradas pelo sr. CLOVIS FINGER ou pelo
seu cônjuge, sra. SANDRA LOURENÇÃO FINGER, dentre as quais se inclui a empresa objeto
da autuação fiscal.

O Contribuinte, após intimado, não apresentou os correspondentes extratos
bancários de sua movimentação financeiras, autorizando a RFB a solicitá-los diretamente às
instituições financeiras, o que culminou com a expedição de requisições (RMF) para a obtenção
destas informações. Ressaltou que os documentos obtidos via RMF não deixaram dúvidas de que
CLOVIS FINGER comandava a empresa com plenos poderes, tais como: proposta de abertura
de conta e cartão de assinaturas da empresa assinados exclusivamente por CLOVIS FINGER,
bem como declaração de que a empresa pertence a um grupo econômico; cheques da empresa
assinados exclusivamente por CLOVIS FINGER; intensa transferência de recursos entre as
empresas do grupo econômico, por meio de suas contas bancárias.

Destacou sobre as diversas informações obtidas que corroboram a interposição
fraudulenta da empresa fiscalizada: cópia da ficha de proposta de abertura bancária, indicando o
sr. CLOVIS FINGER como responsável pela empresa; procurações obtidas junto aos cartórios,
contendo delegação de poderes das interpostas pessoas para os sócios de fato (sr. CLOVIS
FINGER e seu cônjuge, sra. SANDRA LOURENCAO FINGER; a titular da empresa
fiscalizada, sra. DANIELA MARIA DOS SANTOS, consta como empregada de uma das
empresas do grupo – SANDRA LOURENCAO FINGER & CIA LTDA; existência de cheques
emitidos pela fiscalizada e assinados por CLOVIS FINGER.

Com relação à sujeição passiva solidária, destacou:
“Conforme detalhado na Representação para exclusão do Simples Nacional, o
sócio de fato, CLOVIS FINGER (CPF 369.461.099-53), utilizou-se de uma
extensa rede de interpostas pessoas a fim de ludibriar o fisco e se beneficiar de
tratamento tributário diferenciado por meio do Simples Nacional. Tal conduta
motivou sua exclusão daquele modelo tributário, por ter infringido os incisos V, §
4°, art. 3° (administrar mais de uma empresa, desde que o somatório das receitas
brutas ultrapasse o limite estabelecido) e IV, art. 29 (constituição de empresa por
interpostas pessoas), ambos da LC n° 123/06.
Assim, restou caracterizada a responsabilidade solidária de CLOVIS FINGER
nos termos do inciso III, art. 135 da Lei n° 5.172/66 (Código Tributário
Nacional), por infração deliberada à LC n° 123/06”.

Esclareceu que aplicou à Autuada a multa de ofício qualificada, “[e]m face da
empresa ter sido constituída por interposta pessoa”.

Irresignado, o Contribuinte apresentou Impugnação, em que aduziu, em síntese:

Equívoco na inclusão do responsável tributário. Argumenta que o sr. CLOVIS
FINGER jamais figurou no Contrato Social da impugnante e nunca exerceu qualquer poder de
gerência na empresa, que é constituída por sua sócia, com capital próprio e sem qualquer tipo de
gerência. Entende por absurda a atribuição de responsabilidade como sócio de fato, pois a mera
exploração do mesmo ramo de atividade e o compartilhamento de nome de fantasia não pode ser
Fl. 2099
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.341 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720038/2019-01

capaz de gerar responsabilidade tributária ao sr. CLOVIS FINGER. Também não existe a
utilização de interpostas pessoas, sendo que a impugnante atua de forma individualizada e é
administrada exclusivamente por sua sócia. Ademais, não restou evidenciado no procedimento
fiscal que o sr. CLOVIS FINGER tenha se utilizado de suberfúgios para encobrir os verdadeiros
responsáveis pela empresa. Ressalta que é inconcebível que em um Estado Democrático de
Direito pessoas físicas sejam responsabilizadas pessoalmente com seu patrimônio diante dos
débitos tributários das sociedades às quais não mais integram. Ademais, as sociedades e as
pessoas que a compõem e que a administram possuem personalidade jurídica distinta e
independente, podendo haver a invasão do patrimônio da pessoa física apenas em hipóteses
restritas e excepcionais, delimitadas na legislação vigente, e devidamente comprovadas.

Equívoco na exclusão do Simples Nacional. Aponta que, conforme relatado na
manifestação de inconformidade relativa à exclusão da empresa do Simples Nacional, não existe
razão para a sua exclusão do referido regime tributário.

Interpretação equivocada de grupo econômico. Argumenta que a manifestação de
inconformidade apresentada nos autos de sua exclusão do Simples Nacional deverá resultar no
cancelamento do Ato Declaratório e manter a autuada no regime especial, pois nela restou
demonstrada a total ausência de qualquer grupo econômico.

Limites da receita bruta global. Alega de sempre manteve a receita bruta auferida
dentro dos limites legais e que sempre preencheu os requisitos necessários para o enquadramento
no Simples.

Aplicação indevida da autuação fiscal. Pondera que não praticou qualquer ato
capaz de acarretar a sua exclusão do Simples Nacional e, por conseqüência, de amparar
aplicação do presente Auto de Infração.

Aplicação da multa qualificada. Entende ser medida injusta, pois imputa indevida
prática delituosa em face de Contribuinte. Sustenta que a desproporção entre o desrespeito à
norma tributária e sua conseqüência jurídica (a multa) evidencia o caráter confiscatório desta.
Argumenta que os critérios para a fixação das multas tributárias devem obedecer aos padrões do
princípio da razoabilidade. Sustenta que o Agente Fiscal, para fundamentar a sua equivocada
interpretação legal, alegou que o Contribuinte utilizou de subterfúgios para encobrir os
verdadeiros responsáveis pela empresa, porém, a pessoa indicada como responsável não consta
do Contrato Social da empresa e não detém nenhum poder de gerência. Aponta que a imputação
de fraude é totalmente indevida, tendo em vista que sempre preencheu todos os requisitos para o
enquadramento do Simples Nacional.

Compensação dos valores recolhidos no Simples Nacional. Sustenta que, na
hipotética e improvável manutenção da autuação fiscal, todos os valores recolhidos no período
onde o contribuinte esteve inserido no Simples Nacional deverão ser abatidos do valores dos
tributos lançados.

Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de piso, que considerou a
“Impugnação Improcedente”, tendo por resultado “Crédito Tributário Mantido”.
Fl. 2100
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.341 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720038/2019-01

Irresignados, Responsável e Contribuinte apresentaram Recursos Voluntários de
idêntico teor, em que, sinteticamente, repisam as razões de Impugnação, exclusive as relativas ao
limite de receita global e à compensação dos valores recolhidos no Simples Nacional.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
ADMISSIBILIDADE DOS RECURSOS VOLUNTÁRIOS
Quanto à admissibilidade do Recurso Voluntário interposto pelo
Contribuinte, este é tempestivo (e-fls. 2478 e 2480), pelo que dele se
conhece.
Quanto à admissibilidade do Recurso Voluntário interposto pelo
Responsável, há um ponto a ser observado: como visto, a pessoa física
não apresentou Impugnação à primeira instância recursal. Todavia, a
Autoridade julgadora de piso tomou o apelo do Contribuinte como se
extensivo ao Responsável fosse, eis que:
“(...)
Sendo assim, havendo atribuições de poderes, por ambos os sujeitos que
compõem o polo passivo da ação fiscal, ao advogado que figura como signatário
da peça de defesa, mesmo que nesta, em seu preâmbulo, só conste a
identificação da pessoa jurídica (DANIELA M DOS SANTOS – JOIAS), é
possível considerar que a peça de defesa foi apresentada conjuntamente, no
interesse de ambos, já que, dentre os temas objeto da contestação, são também
trazidas questões diretamente relacionadas à responsabilidade tributária
imputada ao sr. CLOVIS FINGER, ou seja, tema de interesse específico deste.
Nesse sentido, reputo como válida a impugnação trazida aos autos, assinada
digitalmente por advogado com poderes para tal, e apta a abranger as questões
ali consignadas tanto para o interesse da pessoa jurídica (DANIELA M DOS
SANTOS – JOIAS) quanto para o interesse da pessoa física que foi arrolada na
sujeição passiva na condição de devedor solidário (CLOVIS FINGER), nas
argumentações que a este interessam”.
Nesse passo, admitida a Impugnação e tendo sido o Recurso Voluntário
apresentado tempestivamente pelo Responsável (e-fls. 2417 e 2419), dele
tomo conhecimento.
MÉRITO
Delimitação da lide
Fl. 2101
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.341 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720038/2019-01

Quanto à matéria, assim se manifestou a Autoridade julgadora de piso, no
que não foi contestada pelos Recorrentes:
“(...)
Destarte, quanto à materialidade dos Autos de Infração, objeto da presente lide,
abrangendo os respectivos fatos geradores da obrigação tributária principal, a
base de tributação, as alíquotas aplicáveis e os valores lançados a título de
contribuições previdenciárias patronais e aquelas devidas a outras entidades e
fundos (Senac, Sesc, Sebrae, Incra e Salário Educação), é de se concluir que tais
temas não compõem o escopo da lide, posto que não foram expressamente
impugnados, decorrendo, assim, a sua preclusão no âmbito administrativo. Ou
seja, quanto a estes temas, não houve a instauração de litígio administrativo, ao
sabor do disposto no art. 17 do Decreto n° 70. 235, de 1972 (PAF).
Sendo assim, por não ter havido prequestionamento em sede da presente
impugnação, tais matérias não poderão ser levadas, posteriormente, à discussão
no órgão superior de jurisdição administrativa (Carf), em caso de eventual
interposição de recurso voluntário.
(...)
Por outro lado, na defesa que compõe os presentes autos, a impugnante contesta
amplamente sua exclusão do regime tributário do Simples Nacional. Ocorre que
o processo de Representação Fiscal que culminou na expedição do Termo de
Exclusão do Simples Nacional no 192, de 25/10/2019, como já frisado, transita
em processo administrativo específico para este fim, qual seja, o Processo no
13864.720088/2019-80 [...].
(...)
Nesse contexto, com base nos argumentos pontuados na impugnação, delimita-
se a presente lide em torno dos seguintes pontos: (i) responsabilidade tributária
atribuída ao devedor solidário; (ii) imputação da multa qualificada por evidente
intuito de fraude [...]”.
Responsabilidade tributária e multa qualificada
Quanto à matéria, assim se manifestou a Autoridade julgadora de piso:
“Acerca da sujeição passiva atribuída ao sr. CLOVIS FINGER, assim resumiu o
Auditor-Fiscal no TVF:
Conforme detalhado na Representação para a exclusão do Simples
Nacional, o sócio de fato, CLOVIS FINGER (CPF 369.461.099-53),
utilizou-se de uma extensa rede de interpostas pessoas a fim de ludibriar
o fisco e se beneficiar de tratamento tributário diferenciado por meio do
Simples Nacional. Tal conduta motivou sua exclusão daquele modelo
tributário, por ter infringido os incisos V, § 4°, art. 3° (administrar mais
de uma empresa, desde que o somatório das receitas brutas ultrapasse o
limite estabelecido) e IV, art. 29 (constituição de empresa por interpostas
pessoas), ambos da LC n° 123/06. Assim, restou caracterizada a
responsabilidade solidária de CLOVIS FINGER nos termos do inciso III,
Fl. 2102
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.341 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720038/2019-01

art. 135 da Lei n° 5.172/66 (Código Tributário Nacional), por infração
deliberada à LC n° 123/06.
A defesa, em síntese, argumenta que o sr. CLOVIS FINGER nunca exerceu
qualquer poder de gerência na empresa autuada e que também não existe a
utilização de interpostas pessoas, sendo que a pessoa jurídica atua de forma
individualizada e independente, e é administrada exclusivamente por sua sócia.
Aponta, também, que o imputado jamais se utilizou de subterfúgios para
encobrir os verdadeiros responsáveis pela empresa.
Como se demonstra nos presentes autos e nos autos de representação para fins
de exclusão da empresa autuada do Simples Nacional (Processo no
13864.720088/2019-80), que foi informado pela Autoridade Fiscal autuante, no
TVF, como parâmetro de conclusões para atribuir a imputação de
responsabilidade tributária ao devedor solidário, a auditoria configurou a
pessoa do sr. CLOVIS FINGER como o idealizador de uma extensa rede de
interpostas pessoas, criada com o fito de ludibriar o Fisco e se beneficiar do
tratamento tributário favorecido do Simples Nacional, na medida em que os
faturamentos das empresas do grupo excederiam, em muito, o permissivo legal.
Neste contexto, identificou-se que as pessoas jurídicas criadas, mediante a
interposição de pessoas, autorizavam-no à gestão e condução dos negócios,
mediante procurações em que lhes foram concedidos extensos poderes de
gerência e administração, ao mesmo tempo em que se evidenciou, na
composição do quadro societário de tais empresas, a existência de supostos
sócios/titulares com relação de parentesco ou de vínculo empregatício com as
empresas que teriam por sócios, efetivamente, o sr. CLOVIS FINGER ou seu
cônjuge (sra. SANDRA LOURENCAO FINGER).
O quadro a seguir, trazido pelo Auditor-Fiscal aos autos (fl. 1775), detalham o acima
articulado:

Vê-se, nas demonstrações do quadro acima, que o sr. CLOVIS FINGER possui
procuração para gerir os negócios das empresas relacionadas, dentre elas a
pessoa jurídica DANIELA M DOS SANTOS – JÓIAS, com amplos poderes, e que
o quadro societário de tais empresas é composto por familiares ou empregados e
ex-empregados das empresas do grupo – no caso da sócia DANIELA MARIA
DOS SANTOS, a mesma também é empregada da empresa SANDRA
Fl. 2103
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.341 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720038/2019-01

LOURENCAO FINGER & CIA LTDA, da qual figuram, dentre os sócios, o sr.
CLOFIS FINGER e sua esposa.
A relação do vínculo empregatício da titular da pessoa jurídica autuada (sra.
DANIELA MARIA DOS SANTOS) com outra empresa do “Grupo Finger” pode
ser conferida nas telas do CNIS (Cadastro Nacional de Informações Sociais) e
da GFIP trazidas pela Autoridade Fiscal aos autos (fl. 1778): [...]
A empresa autuada contesta a participação do sr. CLOVIS FINGER na gestão
dos seus negócios, afirmando-a ser exercida de forma autônoma e independente
pela sua sócia, empresária individual. Entretanto, os argumentos suscitados
nessa linha defesa não encontram substância, ante os documentos carreados
pela Autoridade Fiscal. Senão, vejamos.
Encontra-se, nos autos (fl. 1776/1777), cópia da procuração pública em que a
pessoa jurídica autuada lhe repassa amplos poderes de administração e
gerência. [...]:
Observa-se que a procuração ao sr. CLOVIS FINGER foi outorgada em
07/04/2006, mesmo ano de constituição da empresa DANIELA M DOS SANTOS
– JÓIAS (que, anteriormente, possuía a denominação DANIELA M DOS
SANTOS – MANUTENÇÃO), cujo registro ocorreu na data de 18/01/2006,
consoante consulta procedida junto ao sistema CNPJ, o que também pode ser
conferido junto ao registro perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo
(Jucesp), constante às fl. 2105.
É pertinente destacar que a cópia acima foi extraída e autenticada pelo tabelião
cartorário em 30/06/2016, significando que, desde a sua emissão (2006), até, no
mínimo, a data de extração (2016) – que perpassa o período fiscalizado, objeto
da autuação –, tal procuração não foi tornada sem efeitos pela empresa
outorgante.
Ademais, essa gerência do sr. CLOVIS FINGER sobre a empresa, que retroage
à data de sua constituição formal, pode ser também conferida na ficha de
Proposta de Abertura de Conta junto à Instituição Financeira HSBC, na qual o
mesmo se apresenta, em 2009, como sócio-administrador da empresa autuada
desde a sua constituição. Veja-se (cópias extraídas às fl. 25/30 do processo de
exclusão do Simples Nacional): [...]
Observa-se, desta ficha de abertura de conta bancária, dentre outros dados: (i)
o sr. CLOVIS FINGER é relacionado como ‘titular/sócio/administrador’ da
empresa; (ii) ao mesmo, foi atribuída a função de ‘operador master’, ficando
este responsável pela chave de identificação da empresa (assinatura eletrônica),
que recebeu o nome de ‘FINGER’, estabelecendo-se, inclusive, que a assinatura
eletrônica, em nome da empresa, seria procedida somente por ele, de forma
isolada; (iii) a ficha é assinada pelo sr. CLOVIS FINGER, por procuração,
como representante legal da empresa.
(...)
Com efeito, é nessa condição de sócio-administrador que o sr. CLOVIS FINGER
passou a movimentar e gerir os negócios da empresa autuada, inclusive
assinando, sozinho, cheques de titularidade da empresa (a exemplo, fl. 1753 dos
presentes autos): [...]
No mesmo sentido, a Autoridade Fiscal apresentou cópia de contrato para
obtenção de recursos a título de capital de giro junto à instituição bancária, no
Fl. 2104
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.341 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720038/2019-01

qual o sr. CLOVIS FINGER tanto assina o documento como representante da
empresa e, também, como devedor solidário/garantidor (fl. 28/29 do processo de
exclusão do Simples Nacional):[...]
Considero ainda pertinente, para deslinde da questão, posta sob análise, trazer
à colação os fundamentos constantes do Acórdão que apreciou a manifestação
de inconformidade formulada pela empresa contra o ato de sua exclusão do
Simples Nacional, visto que lá, também, a questão da formação do grupo
econômico de fato e a utilização de interpostas pessoas nas empresas
constituídas, sob a gerência do sr. CLOVIS FINGER, com o fito de burlar a
legislação atinente ao regime especial, também se tornou relevante.
(...)
Assim, diante das constatações e comprovações apuradas pela Autoridade
Fiscal, constantes dos presentes autos, e com respaldo, inclusive, em decisão
colegiada de primeira instância já proferida sobre a matéria, nos autos que
tratam da exclusão da pessoa jurídica do regime tributário do Simples Nacional,
reputo sobejamente demonstrado não somente a participação, na gestão
administrativa da empresa autuada, de seu sócio de fato (CLOVIS FINGER),
agindo com excesso de poderes e infração à lei, atraindo para si a
responsabilidade tributária solidária preconizada no art. 135, III, do CTN,
como, também, amplamente configurado o elemento doloso do tipo infracional,
que sustentou a imputação da multa de ofício com percentual duplicado (multa
qualificada), com supedâneo legal no art. 44, I, e § 1o da Lei no 9.430, de 1996,
c/c os arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964: [...]
Com efeito, ao valer-se de extensa rede de empresas mediante a interposição de
pessoas, para que todas elas pudessem se beneficiar do regime tributário
favorecido, inclusive o contribuinte autuado, nada mais se está do que
impedindo, por meio ilícito, por vias transversas e mediante conluio, a
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, elementos do tipo que
qualificam a multa de ofício que lhe foi imposta.
Quanto a eventuais aspectos principiológicos que deveriam nortear a norma
sancionatória, tais como o princípio do não-confisco, da proporcionalidade e da
razoabilidade, pontuados pela impugnante, temos que esta matéria é
direcionada ao legislador, não sendo lícito ao julgador administrativo afastar
sua imposição com base em argüições de legalidade ou constitucionalidade,
uma vez tratando-se de normas vigentes no ordenamento jurídico.
(...)
Destaque-se, ainda, o teor do art. 59 do Decreto no 7.574, de 29 de setembro de
2011, e a Súmula no 2 aprovada pelo Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF), a seguir transcritos, segundo os quais não pode ser apreciada,
pela Administração Tributária, argüições de inconstitucionalidade de norma
legal: [...]
(...)
No que tange à argüição de que ‘a autuação se baseia numa representação
produzida fora dos muros da RFB’, para argüir, que, neste caso, seria também
indevida a qualificação da multa, temos que, no tocante aos Autos de Infração
em apreço, os atos administrativos neles consubstanciados possuem motivação
legal, tendo sido praticados em conformidade com o legalmente estipulado. A
fundamentação legal dos lançamentos foi apresentada, e toda a documentação
Fl. 2105
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-006.341 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720038/2019-01

probatória a sustentar a infração fiscal foi carreada aos autos pela Autoridade
Fiscal
Os lançamentos ora procedidos possuem, também, motivo de fato, tendo havida
a verificação concreta da situação fática para a qual a lei previu o cabimento do
ato. O TVF e demais documentos que compõem a ação fiscal possibilitam a
compreensão da origem das exigências lançadas, pois houve, no caso, a
discriminação clara e precisa dos fatos geradores, das contribuições devidas e
dos períodos a que se referem, com a exposição pormenorizada dos fatos e
fundamentos jurídicos que levaram à exclusão da empresa contribuinte do
Simples Nacional, com a decorrente insuficiência dos recolhimentos dos tributos
devidos, que foram lançados com a correspondente multa de ofício
proporcional, em seu percentual qualificado.
(...)” (grifou-se).
Como visto, mesmo não estando presente na composição societária
formal da pessoa jurídica, não podem prevalecer as afirmações da
Interessada, no sentido de que “nunca exerceu qualquer poder de
gerência na empresa”, de que seria “absurda a atribuição de
responsabilidade como sócio de fato” ou de que “não existe a utilização
de interpostas pessoas”, mormente em face da planilha em que a
Fiscalização resume quadros societários das empresas e detentores de
procuração para exercício de gerência (e-fls. 1775).
Em razão da identificação das intercorrências acima elencadas e apesar
de a Recorrente aduzir que a “[...] Sra. Daniela administra a contribuinte
de forma autônoma e independente”, restou caracterizada sua condição
de sócia de fato, diante das provas produzidas pela Fiscalização, nestes
autos e nos de exclusão do Simples Nacional (processo administrativo no
13864.720088/2019-80).
A procuração outorgada, dentre outros indícios, retrata e reforça que a
administração e todos os atos praticados pela Interessada foram
realizados pelo Sr. Clóvis Finger, não tendo sido demonstrada a prática
de qualquer ato ou participação da Sra. Daniela Maria dos Santos capaz
de afastar a constatação de utilização de interposta pessoa, tendo, por
consectário, a caracterização daquele como responsável por agir com
excesso de poderes ou infração de lei, nos termos do inc. III do art. 135
do CTN.
Quanto à qualificação da multa, face à fraude perpetrada de forma dolosa
com o intuito de obter vantagem econômica ilegal, com a utilização de
interposição de pessoas, comprovada pela autoridade fiscal e analisada de
forma exaustiva pela instância a quo, tendo sido confirmado o vínculo
aos fatos geradores dos tributos (que, repita-se, não tiveram sua
ocorrência contestadas), nada mais há o que acrescentar à questão, já que
nada de novo foi aventado pelas Recorrentes.
Por fim, também não merece reparo a decisão da DRJ quanto a alegações
de
inconstitucionalidade/ilegalidade
relativamente
ao
caráter
Fl. 2106
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-006.341 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720038/2019-01

confiscatório ou irrazoabilidade e desproporcionalidade em relação ao
percentual utilizado na qualificação da multa, face ao enunciado sumular
no 2 desta Corte administrativa: “[o] CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.
Por todo o exposto, conheço os Recursos Voluntários e, no mérito, nego-
lhes provimento.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator

.

Fl. 2107
DF CARF MF
Original